Tribunal: STF
Processo: RE 1405877
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRARDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. TEMA 4 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 566.621. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. MAJORAÇÃO. LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 66 DA LEI 8.383/91, COM RESTRIÇÕES PREVISTAS NA LEI 9.250/95. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.



    1. Não havendo homologação expressa, a prescrição somente ocorrerá após o decurso de prazo de cinco anos, a partir do pagamento antecipado (homologação tácita), acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação do lançamento. Precedentes jurisprudenciais.



    2. O Plenário deste Tribunal, através de uniformização de jurisprudência, fez editar a Súmula nº 07, que assim dispõe: ‘São inconstitucionais as alterações na contribuição para o Programa de Integração Social introduzidas pelos Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88’.



    3. Na compensação deve ser observada a legislação vigente à época do ajuizamento da ação, não podendo ser julgada à luz do direito superveniente.



    4. Os valores repetidos devem ser atualizados pelos índices que reflitam a inflação real, inclusive IPC e INPC, compensando-se os percentuais efetivamente creditados. Precedentes jurisprudenciais.



    5. A correção monetária não é pena; independe, portanto, de culpa de quem quer que seja; é simples fator de atualização do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação. As dívidas de valor estão, pois, sujeitas à atualização monetária integral, ainda quando inexista lei a autorizar a que assim se faça.



    6. Na repetição de indébito ou na compensação, com o advento da Lei 9.250/95, a partir de 1º de janeiro de 1996, os juros de mora passaram ser devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimento indevido, não mais tendo aplicação o art. 161 c/c art. 167, parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.



    7. Apelações e Remessa Oficial improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º, caput, II, XXXV e LV; 37, caput; 22, VI; 48, XIII; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Tratando-se de lançamento por homologação, o pagamento antecipado pelo contribuinte extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento (§ 1º do art. 150 do CTN). Portanto, inexiste crédito tributário antes da homologação do lançamento pela autoridade fiscal. Desta forma, não havendo homologação expressa, a prescrição somente ocorrerá após o decurso de prazo de cinco anos, a partir do pagamento antecipado (homologação tácita), acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação do lançamento.



    (...)



    In casu, os pagamentos indevidos apontados nos autos foram efetuados a partir de outubro/1988, conforme planilha às fls. 44/58 e a ação foi ajuizada em 03.02.1999, restando, portanto, atingidas pela prescrição as parcelas anteriores a esta data, tendo em vista o transcurso de 10 (dez) anos de cada fato gerador.



    (...)



    Relativamente à correção monetária do indébito tributário, transcrevo a Súmula nº 46 do extinto TFR, cuja dicção é a seguinte:



    ‘Nos casos de devolução do depósito efetuado em garantia de instância e de repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada desde a data do depósito ou do pagamento indevido e incide até o efetivo recebimento da importância reclamada’.



    A correção monetária não é pena; independe, pois, de culpa de quem quer que seja; é simples fator de atualização da moeda, cujo poder aquisitivo foi desgastado pela inflação. Por isso que as dívidas de valor estão sujeitas à correção monetária plena e efetiva, ainda quando inexista lei a autorizar a referida atualização. Nesse sentido, listam-se os seguintes julgados:



    (...)



    Se a atualização monetária não for feita, a Administração Pública estaria, em função disso, a se locupletar, o que, seja sob angulação estritamente jurídica, seja sob os influxos da Lógica (formal ou deôntica), não se pode admitir.



    O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é o de que na repetição de indébito ou na compensação, com o advento da Lei 9.250/95, a partir de 1º de janeiro de 1996, os juros de mora passaram ser devidos pela taxa SELIC a partir do recolhimento indevido, não mais tendo aplicação o art. 161 c/c art. 167, parágrafo único, do CTN. A propósito, transcrevo recente decisão daquela Corte:



    ‘TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.



    1. A correção monetária não incide sobre o crédito escritural, técnica de contabilização para a equação entre débitos e créditos, por ausência de previsão legal.



    2. No caso dos autos, o aresto recorrido decidiu pela correção monetário dos créditos escriturais, restando superada a discussão sobre sua aplicabilidade.



    3. Os índices a serem utilizados para correção monetária, em casos de compensação ou restituição, são o IPC, no período de março/90 a janeiro/91, o INPC, de fevereiro/91 a dezembro/91, a UFIR, de janeiro/92 a 31.12.95, e, a partir de 1º.01.96, a taxa SELIC.



    4 A SELIC é composta de taxa de juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização.



    5. Recurso especial provido.’ (STJ RESP- 611485, Rel. Ministro Castro Meira, DJ 16.08.2004)”



    No que se refere ao prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/10/2011, Tema 4, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Quanto à correção monetária do indébito tributário, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Repetição de indébito. Compensação. Juros e correção monetária. Matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. 1. As questões atinentes à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.360.319-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DESTA CORTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI QUE A PREVEJA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário, consoante a Súmula 284 desta Corte, quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. III - A verificação da ausência de lei que preveja a incidência de correção monetária na repetição de indébito tributário é matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 603.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/2011)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Restituição do indébito tributário. Disciplina legal própria. Eventuais controvérsias deverão ser dirimidas pelo juízo da execução. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Valores a serem restituídos. Correção monetária. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Condenação em custas e horários advocatícios. Omissão. Inexistente. 6. Agravo regimental a que se negra provimento.” (RE 523.855-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/2008)



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a índice de correção monetária em ação de repetição de indébito, de natureza infraconstitucional; ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais suscitados no RE (Súmula 282); inexistência de violação do artigo 5º, caput, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação (RISTF,7, § 1º).” (AI 440.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 3/12/2004)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente